Tribunal: TJMT
Processo: 1000755-22.2023.8.11.0033
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000755-22.2023.8.11.0033
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FABIO PETROSKI DE COL - CPF: 007.993.211-84 (AGRAVADO), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL DE 157,52 HECTARES DE FLORESTA AMAZÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CUMULAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER E INDENIZAR. DANOS MATERIAIS ECOSSISTÊMICOS. DANO MORAL COLETIVO PRESUMIDO. VALOR READEQUADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em sede de Apelação, afastou a condenação por danos materiais e morais coletivos, mantendo apenas a obrigação de recuperação da área desmatada, correspondente a 157,52 hectares de floresta amazônica nativa.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais em debate consistem em: (i) verificar a possibilidade jurídica de cumulação entre a obrigação de fazer (recuperação da área degradada) e a indenização por danos materiais e morais coletivos; (
ii
) aferir a presunção do dano
moral coletivo decorrente de ilícito ambiental; e (
iii
) reavaliar os critérios e parâmetros para fixação do valor indenizatório.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, admitindo-se a cumulação das obrigações de recompor e indenizar, conforme art. 225, § 3o, da CF/1988, art. 14, § 1o, da L. no 6.938/1981 e Súmula 629 do STJ.

4. A indenização por danos materiais é devida mesmo diante da recuperação da área, sendo relacionada à perda de serviços ecossistêmicos no período entre o desmatamento e a regeneração, devendo seu valor ser apurado em liquidação de sentença, ante a complexidade técnica da mensuração.

5. O dano moral coletivo ambiental prescinde de comprovação empírica de sofrimento social, bastando a prática do ato ilícito, conforme pacífico entendimento do STJ. A supressão não autorizada de extensa área florestal, com exploração madeireira em bioma de proteção especial, configura violação significativa a bem difuso de alta relevância constitucional.

6. A readequação do valor da indenização moral coletiva para R$ 2.000,00 por hectare desmatado (totalizando R$ 314.000,00) atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, efetividade da reparação e caráter pedagógico da sanção, nos termos do art. 13 da L. no 7.347/1985.

7. A tentativa posterior de regularização ambiental, embora considerada, não tem o condão de afastar o dever de indenizar, pois não elide a ocorrência nem a consumação do dano ambiental.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, admitindo a cumulação da obrigação de recomposição ambiental com a de indenização por danos materiais e morais coletivos.

2. O dano moral coletivo, no âmbito ambiental, é presumido diante da prática de ilícito que atinge bem difuso de alta relevância constitucional, prescindindo de demonstração de sofrimento social específico.

3. A perda de serviços ecossistêmicos decorrente do desmatamento enseja danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença.

4. O valor da indenização moral coletiva deve considerar a extensão da área degradada, a gravidade da conduta, a capacidade econômica do infrator e a finalidade pedagógica da reparação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3o; L. no 6.938/1981, art. 14, § 1o; L. no 7.347/1985, art. 13; CPC/2015, art. 509, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.989.778/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a T., j. 19.09.2023; STJ, REsp 2.200.069/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a T., j. 13.05.2025; STJ, Súmula 629; STJ,
EREsp
1.410.698/MG, 1a S., j. 03.12.2018; STJ, REsp 1.642.723/RS, 2a T., j. 25.05.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de Apelação ajuizado por
FABIO PETROSKI DE COL
, excluindo sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos, mas mantendo a obrigação de recuperar a área degradada.

Aduz o Agravante que,
os desmatamentos e queimadas causam diversos danos materiais ao meio ambiente, prejudicando serviços ecossistêmicos essenciais à sociedade
.

Enfatiza que,
a cumulação das obrigações de recuperar e indenizar é amplamente aceita na jurisprudência, inclusive, há respaldo legal para a condenação pecuniária, conforme a Súmula 629 do STJ
.

Pontua que,
o dano moral coletivo decorrente de ilícitos ambientais deve ser presumido (in
re

ipsa
), onde o desmatamento e queimada ilegais de 157,52 hectares de floresta nativa configuram grave afronta ao direito difuso ao meio ambiente equilibrado.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida ou,
sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno
, para desprover o apelo de
Fabio
Petroski
de
Col
, reconhecendo que são devidos, além da recuperação
in loco
, o pagamento de indenização pelos danos
ambientais materiais e morais, mantendo-se, no mais, íntegra a decisão
a quo
recorrida.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do Agravo Interno.

Remetidos os autos ao CEJUSC 2o Grau, a tentativa de conciliação não restou exitosa
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de Apelação ajuizado por FABIO PETROSKI DE COL, excluindo sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos, mas mantendo a obrigação de recuperar a área degradada.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à possibilidade de cumulação das obrigações de recuperar a área degradada e pagar indenização por danos materiais e morais coletivos no caso concreto, em que houve desmatamento ilegal de 157,52 hectares de vegetação nativa no bioma amazônico.

A legislação ambiental estabelece a responsabilidade civil objetiva por danos causados ao meio ambiente, conforme disposto no art. 14, §1o, da Lei no 6.938/1981 e no art. 225, §3o, da Constituição Federal:

"Art. 14. [...]

§1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade."

"Art. 225. [...]

§3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados."

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, editou a Súmula no 629, com o seguinte teor:
"Súmula 629:

Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou de não fazer cumulada com a de indenizar."

Sob essa perspectiva, mostra-se plenamente legítima a cumulação entre a obrigação de recomposição in natura (obrigação de fazer) e a indenização pecuniária (obrigação de pagar), na medida em que se
tratam
de providências que não se confundem e que, de forma complementar, visam à concretização do princípio da reparação integral, norte da tutela ambiental consagrada pelo art. 225 da Constituição Federal.

No caso em exame, restou incontroverso o desmatamento, mediante corte raso, de
157
,
52
hectares de vegetação nativa da Floresta Amazônica, realizado sem qualquer respaldo legal ou autorização válida, ensejando grave impacto ambiental, além de propiciar indevido proveito econômico à parte requerida, que destinou a área a fins produtivos.

A Floresta Amazônica integra o território da chamada Amazônia Legal, região inserida no Zoneamento Ecológico-Econômico nacional e detentora de especial proteção jurídica, inclusive em razão dos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro, notadamente no que tange à conservação dos ecossistemas e à mitigação das mudanças climáticas.

Diante da constatação do ilícito ambiental e da extensão dos efeitos lesivos, a imposição exclusiva da recomposição in natura mostra-se insuficiente para garantir a plena recomposição do dano.

Isso porque, ainda que tecnicamente viável, a recuperação ambiental não é capaz, por si só, de elidir todos os prejuízos causados ao equilíbrio ecológico, notadamente os de natureza difusa e imaterial.

Nessas circunstâncias, a indenização pecuniária cumpre função complementar de ressarcimento, voltada à mitigação dos impactos remanescentes.

Ressalte-se que a cumulação das referidas obrigações não configura afronta ao princípio do non bis in idem, uma vez que as medidas possuem fundamentos, objetivos e alcances distintos.

A obrigação de fazer busca restaurar, na medida do possível, o ecossistema afetado, enquanto a obrigação de indenizar visa compensar os danos não passíveis de reversão direta, inclusive os referentes à perda de serviços ambientais e à coletividade em sentido amplo.

Tal entendimento vem sendo reiteradamente chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo dos julgados proferidos nos Recursos Especiais no 2.200.069/MT e no 1.989.778/MT, nos quais se reconhece a compatibilidade e a necessidade da cumulação das medidas de reparação in natura e pecuniária no âmbito da responsabilidade civil ambiental.

Neste mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência desta Egrégia Corte o precedente, de minha relatoria, extraído dos autos do processo no 1000634-05.2023.8.11.0094:

E M E N T A - Direito ambiental. Apelação cível. Ação civil pública por desmatamento ilegal em bioma protegido. Responsabilidade objetiva do proprietário. Cumulação de obrigação de reparação in natura e indenização pecuniária. Danos morais coletivos presumidos. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por proprietário rural contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública movida pelo Ministério Público, reconhecendo a prática de desmatamento ilegal de 446,6779 hectares de vegetação nativa, incluindo área de preservação permanente, sem autorização ambiental, e condenando o requerido à obrigação de recuperação da área degradada, pagamento de indenização pecuniária pelos danos ambientais e danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais em debate são: (i) se a responsabilidade civil ambiental pode ser imputada ao proprietário que alega invasão por terceiros; (
ii
) se é legítima a cumulação da obrigação de fazer com indenização pecuniária pelos danos ambientais; (
iii
) se é cabível a condenação por danos morais coletivos; e (
iv
) se o valor fixado a título de dano moral coletivo deve ser mantido.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e recai sobre o proprietário da área, independentemente de culpa ou dolo, nos termos da Constituição e da legislação infraconstitucional. 4. A possibilidade de recomposição da área degradada não afasta o dever de indenizar pelos serviços ecossistêmicos perdidos e demais impactos ambientais não reversíveis, sendo legítima a cumulação das obrigações de fazer e de indenizar. 5. O desmatamento de grande extensão em bioma protegido, como o Cerrado e a Amazônia Legal, presume a existência de dano moral coletivo, configurando ofensa a direitos difusos da coletividade. 6. O valor da indenização moral coletiva fixado em R$ 892.000,00 está adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante da gravidade e extensão da conduta lesiva. 7. Determina-se que o valor da indenização por danos materiais seja apurado em liquidação de sentença, considerando a recomposição ambiental já realizada pelo requerido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e alcança o proprietário da área degradada, ainda que alegue invasão por terceiros. 2. É legítima a cumulação da obrigação de recomposição ambiental com a indenização pecuniária pelos danos causados. 3. A prática de desmatamento em bioma protegido presume a existência de dano moral coletivo. 4. A fixação do valor do dano moral coletivo deve observar os critérios da gravidade da conduta, extensão do dano e capacidade econômica do infrator."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3o; Lei no 6.938/1981, art. 14, §1o; CPC, art. 509, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.200.069/MT, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.05.2025; STJ, REsp 1.989.778/MT, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2023.

(N.U 1000634-05.2023.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025,
Publicado
no DJE 23/06/2025)

Dessa forma, a obrigação de indenizar pelos danos materiais decorrentes da interrupção dos serviços ecossistêmicos no período entre o desmatamento e a plena recuperação da área é medida que se impõe, complementando a obrigação de fazer (recuperar a área degradada).

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que a condenação à obrigação de fazer (recuperar a área degradada) deve ser cumulada com a indenização pelos danos materiais ambientais relacionados à perda dos serviços ecossistêmicos durante o período entre o desmatamento e a efetiva recuperação da área
, a ser apurado em liquidação de sentença, como determinado corretamente pelo juízo sentenciante
, pois
revela-se medida técnica e juridicamente adequada, especialmente em razão da complexidade inerente à quantificação do dano ambiental, que demanda produção de prova técnica atualizada.

A referida medida encontra amparo no art. 509, II, do Código de Processo Civil, garantindo-se, ademais, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes.

Com relação aos danos morais coletivos
,
como cediço,
no âmbito do direito ambiental, pode ser conceituado como a lesão injusta e intolerável a valores fundamentais da coletividade relacionados ao equilíbrio ecológico, à qualidade de vida e à saúde ambiental.

Neste sentido,
a avaliação da gravidade da lesão não deve restringir-se à dimensão física da área desmatada, devendo considerar o contexto ecológico mais amplo, os efeitos cumulativos das condutas lesivas e o impacto sinérgico sobre a integridade do bioma, conforme também delineado naquele julgado paradigmático.

Neste sentido, o Agravo Regimental no
AREsp
n.o 737.887/SE, da lavra do Ministro Humberto Martins, consolidou o entendimento de que o dano extrapatrimonial coletivo prescinde de comprovação de sofrimento individualizado, por se tratar de lesão a direitos transindividuais, não redutíveis à esfera pessoal.

Neste sentido, eis o entendimento que venho adotando, como cito:

E M E N T A - Direito ambiental. Apelação cível. Ação civil pública por desmatamento ilegal em bioma protegido. Responsabilidade objetiva do proprietário. Cumulação de obrigação de reparação in natura e indenização pecuniária. Danos morais coletivos presumidos. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por proprietário rural contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública movida pelo Ministério Público, reconhecendo a prática de desmatamento ilegal de 446,6779 hectares de vegetação nativa, incluindo área de preservação permanente, sem autorização ambiental, e condenando o requerido à obrigação de recuperação da área degradada, pagamento de indenização pecuniária pelos danos ambientais e danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais em debate são: (i) se a responsabilidade civil ambiental pode ser imputada ao proprietário que alega invasão por terceiros; (
ii
) se é legítima a cumulação da obrigação de fazer com indenização pecuniária pelos danos ambientais; (
iii
) se é cabível a condenação por danos morais coletivos; e (
iv
) se o valor fixado a título de dano moral coletivo deve ser mantido.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e recai sobre o proprietário da área, independentemente de culpa ou dolo, nos termos da Constituição e da legislação infraconstitucional. 4. A possibilidade de recomposição da área degradada não afasta o dever de indenizar pelos serviços ecossistêmicos perdidos e demais impactos ambientais não reversíveis, sendo legítima a cumulação das obrigações de fazer e de indenizar. 5. O desmatamento de grande extensão em bioma protegido, como o Cerrado e a Amazônia Legal, presume a existência de dano moral coletivo, configurando ofensa a direitos difusos da coletividade. 6. O valor da indenização moral coletiva fixado em R$ 892.000,00 está adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante da gravidade e extensão da conduta lesiva. 7. Determina-se que o valor da indenização por danos materiais seja apurado em liquidação de sentença, considerando a recomposição ambiental já realizada pelo requerido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e alcança o proprietário da área degradada, ainda que alegue invasão por terceiros. 2. É legítima a cumulação da obrigação de recomposição ambiental com a indenização pecuniária pelos danos causados. 3. A prática de desmatamento em bioma protegido presume a
existência de dano moral coletivo. 4. A fixação do valor do dano moral coletivo deve observar os critérios da gravidade da conduta, extensão do dano e capacidade econômica do infrator."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3o; Lei no 6.938/1981, art. 14, §1o; CPC, art. 509, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.200.069/MT, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.05.2025; STJ, REsp 1.989.778/MT, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2023.

(N.U 1000634-05.2023.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025,
Publicado
no DJE 23/06/2025)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou esse entendimento, reconhecendo que não se exige demonstração de sofrimento ou comoção social concreta, bastando a lesão significativa a bens imateriais da coletividade, vejamos:

AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA.
CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em decorrência do desmatamento de floresta nativa do Bioma Amazônico, objetivando impor, ao requerido, as obrigações de recompor o meio ambiente degradado e de não mais desmatar as áreas de floresta do seu imóvel, bem como a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e por dano moral coletivo.

II. O Juízo de 1o Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, "para condenar o requerido à recomposição do meio degradado, apresentando PRADE junto ao órgão competente, no prazo de 60 dias, sob pena de conversão em multa pecuniária", bem como para lhe impor a obrigação de não desmatar.

III. O Tribunal de origem deu parcial provimento à Apelação do Ministério Público, por reconhecer, além das já impostas obrigações de fazer e de não fazer, a exigibilidade da obrigação de indenizar os "danos materiais decorrentes do impedimento da recomposição natural da área". Contudo, rejeitou a pretensão de indenização por dano moral coletivo.

IV. À luz do que decidido pelo acórdão recorrido, cumpre asseverar que, ao contrário do que ora se sustenta, não houve violação aos
arts
. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram, fundamentadamente e de modo completo, todas as
questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. Com efeito, "a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015" (STJ, REsp 1.829.231/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 01/12/2020).

V. Não se sustenta o fundamento adotado pelo Juízo a quo de que, no caso, não seria possível reconhecer o dano moral, porque, para isso, seria necessário que a lesão ambiental "desborde os limites da tolerabilidade". Isso porque, na situação sob exame, também se consignou, no acórdão recorrido, que houve "desmatamento e exploração madeireira sem a indispensável licença ou autorização do órgão ambiental competente", conduta que "tem ocasionado danos ambientais no local, comprometendo a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado".

VI. Constatando-se que, por meio de desmatamento não autorizado, causaram-se danos à qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, não tem pertinência, para a solução da causa, o chamado princípio da tolerabilidade, construção que se embasa, precisamente, na distinção feita pela legislação ambiental entre, de um lado, impacto ambiental - alteração do meio ambiente, benéfica ou adversa (Resolução CONAMA 001/86,
arts
. 1o e 6o, II) - e, de outro, degradação e poluição (Lei 6.938/81, art. 3o, II e III). Como esclarece a doutrina especializada: "de um modo geral as concentrações populacionais, as indústrias, o comércio, os veículos, a agricultura e a pecuária produzem alterações no meio ambiente, as quais somente devem ser contidas e controladas,
quando se tornam intoleráveis e prejudiciais à comunidade, caracterizando poluição reprimível. Para tanto, a necessidade de prévia fixação técnica dos índices de tolerabilidade, dos padrões admissíveis de alterabilidade de cada ambiente, para cada atividade poluidora" (MEIRELLES, Hely Lopes. Proteção Ambiental e Ação Civil Pública. Revista dos Tribunais no 611, São Paulo: RT, 1986, p. 11). Especificamente quanto ao dano moral decorrente de ato lesivo ao meio ambiente, "há que se considerar como suficiente para a comprovação do dano extrapatrimonial a prova do fato lesivo - intolerável - ao meio ambiente. Assim, diante das próprias evidências fáticas da degradação ambiental intolerável, deve-se presumir a violação ao ideal coletivo relacionado à proteção ambiental e, logo, o desrespeito ao direito humano fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado" (LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental, do individual ao coletivo extrapatrimonial. Teoria e prática. 5a ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 288).

VII. Assim, constatado o dano ambiental - e não mero impacto negativo decorrente de atividade regular, que, por si só, já exigiria medidas mitigatórias ou compensatórias -, incide a Súmula 629/STJ: "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar".

Trata-se de entendimento consolidado que, ao amparo do art. 225, § 3o, da Constituição Federal e do art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81, "reconhece a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente,
permitindo a cumulação das obrigações de fazer, não fazer e de indenizar, inclusive quanto aos danos morais coletivos" (STJ,
EREsp
1.410.0698/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 03/12/2018).

VIII. Afirmou o Tribunal de origem, ainda, que o reconhecimento do dano moral exige ilícito que venha a "causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local". Contra essa compreensão, tem-se entendido no STJ - quanto às lesões extrapatrimoniais em geral - que "é remansosa a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o dano moral coletivo é aferível in
re

ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva. O referido dano será decorrente do próprio fato apontado como violador dos direitos coletivos e difusos, por essência, de natureza extrapatrimonial, sendo o fato, por si mesmo, passível de avaliação objetiva quanto a ter ou não aptidão para caracterizar o prejuízo moral coletivo, este sim nitidamente subjetivo e
insindicável
" (
EREsp
1.342.846/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 03/08/2021).

IX. Segundo essa orientação, a finalidade do instituto é viabilizar a tutela de direitos insuscetíveis de apreciação econômica, cuja violação não se pode deixar sem resposta do Judiciário, ainda quando não produzam desdobramentos de ordem material. Por isso, quanto aos danos morais ambientais, a jurisprudência adota posição semelhante:

"No caso, o dano moral coletivo surge diretamente da
ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado. Em determinadas hipóteses, reconhece-se que o dano moral decorre da simples violação do bem jurídico tutelado, sendo configurado pela ofensa aos valores da pessoa humana. Prescinde-se, no caso, da dor ou padecimento (que são consequência ou resultado da violação)" (STJ, REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 30/06/2015). E ainda: "Confirma-se a existência do 'dano moral coletivo' em razão de ofensa a direitos coletivos ou difusos de caráter extrapatrimonial - consumidor, ambiental, ordem urbanística, entre outros -, podendo-se afirmar que o caso em comento é de dano moral in
re

ipsa
, ou seja, deriva do fato por si só" (STJ,
AgInt
no REsp 1.701.573/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 02/09/2019). Na mesma direção: STJ, REsp 1.642.723/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 25/05/2020; REsp 1.745.033/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 17/12/2021.

X. No que se refere à inexistência de "situação fática excepcional" - expressão também usada no acórdão recorrido -, trata-se de requisito que, de igual forma, contraria precedente do STJ, também formado em matéria ambiental: "Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa" (REsp 1.940.030/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 06/09/2022). Na mesma direção, a doutrina ensina que os impactos materiais ou incômodos sobre a
comunidade constituem, em verdade, dano da natureza patrimonial: "O dano ambiental patrimonial é aquele que repercute sobre o próprio bem ambiental, isto é, o meio ecologicamente equilibrado, relacionando-se à sua possível restituição ao status quo ante, compensação ou indenização.

A diminuição da qualidade de vida da população, o desequilíbrio ecológico, o comprometimento de um determinado espaço protegido, os incômodos físicos ou lesões à saúde e tantos outros constituem lesões ao patrimônio ambiental" (MILARÉ,
Édis
. Direito do Ambiente.

9. ed. atual.
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 326).

XI. Dessa forma, a jurisprudência dominante no STJ tem reiterado que, para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é "desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado", pois "o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado" (REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 01/10/2013).

XII. Nesse sentido, há precedentes no STJ reconhecendo que a prática do desmatamento, em situações como a dos autos, pode ensejar dano moral: "Quem ilegalmente desmata, ou deixa que desmatem, floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado" (REsp
1.058.222/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
DJe
de 04/05/2011). Adotando a mesma orientação: REsp 1.198.727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 09/05/2013. Consigne-se, ainda, a existência das seguintes decisões monocráticas, transitadas em julgado, que resultaram no provimento de Recurso Especial contra acórdão, também do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que adotou a mesma fundamentação sob exame: REsp 2.040.593/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
DJe
de 07/03/2023;
AREsp
2.216.835/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
DJe
de 02/02/2023.

XIII. Por fim, anote-se que, no caso, o ilícito sob exame não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve "exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente". Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.

(REsp n. 1.989.778/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023,
DJe
de 22/9/2023.) (destaque nosso)

A gravidade do ato ilícito, aliado à relevância do direito ao meio ambiente equilibrado, bem jurídico de natureza difusa e essencial à coletividade, justifica a fixação de indenização que reflita adequadamente o impacto social e o caráter punitivo e pedagógico da medida.

No que tange à fixação do
quantum
indenizatório, considerando a extensão do dano (
157
,
52
hectares), considerando a capacidade econômica do requerido, os precedentes deste Tribunal em casos análogos e o caráter pedagógico-punitivo da condenação, entendo prudente
re
adequar a indenização por dano moral coletivo em
R$ 2.000,00 (dois mil reais) por hectare desmatado
, totalizando a quantia de
R$
3
14
.000,00 (
tr
ezentos e quatorze
mil reais)
, a ser revertido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, nos termos do artigo 13 da Lei no 7.347/85.

Impende ressaltar que,
fato de o agravado ter posteriormente buscado regularizar a situação ambiental do imóvel, com a apresentação de CAR aprovado e protocolos de termos de compromisso junto à SEMA, pode ser considerado na quantificação do dano moral coletivo, mas não tem o condão de afastá-lo, pois o dano já se consumou no momento do desmatamento ilegal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE

ao Agravo Interno interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para reformar parcialmente a decisão monocrática anteriormente proferida,
razão pela qual
restabeleço a condenação de

FABIO PETROSKI DE COL
ao pagamento de indenização por danos materiais ambientais, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Outrossim,
r
estabeleço

a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos,
readequando o
valor
outrora fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare degradado, para o importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) por hectare desmatado
,
totalizando a quantia de
R$ 3
14
.000,00 (tr
ezentos e quatorze
mil reais)
, correspondente a 157
,
52 hectares de vegetação nativa suprimidos, valor este a ser revertido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, nos termos do artigo 13 da Lei no 7.347/85
, mantendo-se
, no mais, íntegra a decisão anterior quanto à obrigação de fazer consubstanciada na recuperação da área degradada, nos moldes definidos na sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025